Tribunal: TJDFT
Processo: 0713799-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713799-26.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITOR ROMANO DA SILVEIRA FERREIRA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o julgamento do Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.o 0714871-51.2025.8.07.0000, que manteve a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, intime-se o apelante para que, querendo, proceda ao recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator